Tribunal: TCU
Processo: 034.571/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Representação autuada para averiguar indícios de fraude em tomadas de preço para a construção de uma unidade básica de saúde (UBS) tipo 1, no conjunto Novo Tempo II, na sede do Município de Luzilândia/PI e no Povoado Candeeiro, na zona rural do mesmo município, ambas custeadas com valores transferidos por emendas parlamentares individuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, autuada de forma apartada ao TC Processo 003.387/2018-6 , em cumprimento ao subitem 1.6.5 do Acórdão 914/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. aplicar à Sra. Fernanda Pinto Marques a multa de R$ 30.000,00, com fulcro no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. determinar a constituição de processo apartado com natureza de tomada de contas especial, com vistas à identificação dos responsáveis e à quantificação do débito, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Luzilândia/PI pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) para a construção das UBS objeto das Tomadas de Preços 26/2017 e 28/2017, em face da não demonstração das regulares execuções física e financeira dos valores pertinentes, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos e às inconsistências nos registros das unidades supostamente construídas, com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência desta deliberação à responsável, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Luzilândia/PI e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.